Tribunal: STF
Processo: HC 266909
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-13
Data de publicação: 2026-01-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Rodrigo Corrêa Godoy e outros, em favor de Douglas Vinicius Idalgo Batista, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no Resp 2.164.304/SP, assim ementado:

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. INAPLICABILIDADE DA MINORANTE DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. PRECEDENTES. PREJUDICIALIDADE DO PEDIDO DE ABRANDAMENTO DO REGIME INICIAL. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso especial interposto contra acórdão que afastou a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, em razão de elementos que indicaram a dedicação do réu à atividade criminosa. O recorrente sustenta que, embora seja primário e tenha emprego formal, não haveria elementos suficientes para caracterizar sua dedicação ao tráfico de drogas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há uma questão central em discussão: verificar se a aplicação da causa especial de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006 é cabível no caso concreto, considerando os elementos fáticos apresentados. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O afastamento da causa de diminuição de pena fundamenta-se em elementos concretos, tais como a quantidade significativa de drogas apreendidas e as circunstâncias da prisão, realizadas em local conhecido por intensa prática de tráfico de drogas. 4. As instâncias ordinárias concluíram que o réu apresentava envolvimento reiterado com a prática delitiva, evidenciado pelo preparo das drogas para comercialização, denotando dedicação ao tráfico e habitualidade criminosa, o que afasta o benefício da minorante. 5. A análise da pretensão recursal esbarra no óbice da Súmula 7 do STJ, que impede o reexame de matéria fático-probatória em sede de recurso especial. 6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a aplicação da minorante do tráfico privilegiado requer a comprovação de que o agente não se dedica a atividades criminosas nem integra organização criminosa. No caso concreto, os elementos apontados pelas instâncias ordinárias afastam essa condição. IV. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO”. (eDOC 11).

Os impetrantes narram (eDOC 1) que o paciente foi condenado à pena de 5 anos de reclusão, em regime fechado, como incurso no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, sendo afastada a aplicação da minorante do tráfico privilegiado.
Argumentam que o afastamento do redutor é manifestamente ilegal, haja vista que o paciente foi encontrado com pequena quantidade de cocaína (28,6g de cocaína, divididas em 166 porções) e preenche os requisitos do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas. Aduzem, nessa linha, que “o fato de o paciente ter sido flagrado em local conhecido como ponto de venda de drogas, e de portar 166 porções de cocaína, obviamente são inerentes ao tipo penal em apreço, e já foram levados em consideração para a condenação pelo crime do artigo 33 da Lei de Entorpecentes”. (p. 5)
Ressaltam, ainda, que deve ser fixado o regime semiaberto para início do cumprimento da pena.
Requerem a concessão da ordem de habeas corpus para “que seja reconhecida a causa de diminuição de pena, reduzindo-se a reprimenda em 2/3 (dois terços), com fixação do regime aberto e substituição da pena corporal por restritiva de direitos ou, subsidiariamente, a fixação do regime semiaberto”. (p. 14)

É o relatório.
Decido. 
A documentação acostada aos autos da conta de que o paciente foi preso em flagrante na posse de  28,6g de cocaína, divididas em 166 partes. (eDOC 2, p. 8).
Absolvido em primeiro grau, o TJSP deu provimento ao apelo ministerial para condenar o paciente por tráfico de drogas, no patamar mínimo (pena de 5 anos de reclusão, em regime fechado, e pagamento de 500 dias-multa). Afastou-se, todavia, o redutor do tráfico privilegiado, por entender que a quantidade de drogas indicava dedicação ao crime.

Para melhor compreensão da controvérsia, colho os seguintes excertos do voto condutor do acórdão impugnado:

“O Tribunal a quo, ao não aplicar a referida causa especial de diminuição, no que importa ao caso, assim se manifestou (e-STJ, fls. 408/409, grifos acrescidos):
Inviável, porém, a aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006. Isto porque, nada obstante tenha a novel legislação antidrogas (Lei nº 11.343, 23.ago.2006) criado aparente situação mais favorável aos traficantes primários (art. 33, § 4º), não é o caso de aqui considerá-la mais benéfica e em favor do acusado (“lex mitior”), porque meramente facultativa a situação (“...as penas poderão ser reduzidas...” g.do a.), o que desabilita sua aplicabilidade para o caso concreto, mais aqui, evidentemente, face às circunstâncias de sua prisão o acusado foi surpreendido em região conhecida como ponto de tráfico, com considerável quantidade de drogas, nada menos que 166 porções de cocaína, de natureza nefasta , levando a crer que já vinha desenvolvendo a atividade ilícita há algum tempo. Ora.
 O traficante que dispõe, para comercialização, de elevada quantidade de drogas, todas individualizadas para a venda, somando mais de 160 porções de cocaína, certamente o faz com elevado grau de envolvimento, não podendo ser equiparado a neófito ou traficante de pequena monta. 
O que denota habitualidade constante e reiterada, a revelar que o réu não pode ser tratado igualmente a outros. 
Assim, ausentes outras agravantes e atenuantes, bem como causas de aumento ou diminuição, as penas do acusado se tornam definitivas em 5 anos de reclusão, mais 500 dias-multa, valor mínimo unitário.
Por seu turno, ao julgar os embargos de declaração ali opostos pela Defesa, no que importa ao caso, nos termos do voto vencedor, assim se manifestou o Colegiado a quo (e-STJ, fls. 452/453):
O acórdão, ao reverso, é claro e objetivo, na medida em que avalia absolutamente todos os temas postos em discussão em sede recursal originária, notadamente quanto à existência de provas suficientes à comprovação da prática do crime narrado na denúncia. 
Da mesma forma, a habitualidade e seu envolvimento na criminalidade, que se encontram evidentes nas provas dos autos. Sua carteira de trabalho ou comprovante de rendimentos regulares, enfim, não estão sendo avaliados e tampouco se relacionam com os fatos narrados na denúncia. As circunstâncias, enfim, fáticas e subjetivas, dão conta certa de seu envolvimento dedicado na traficância. 
Querer comparar rendimentos regulares como prova de ausência de rendimentos ilícitos é como alegar oxigênio não existe porque não se pode enxergá-lo. 
A falta de compreensão de argumentos e raciocínios lógicos, enfim, por parte da douta defesa, não caracteriza ausência destes e tampouco dá fundamento para os presentes embargos. 
Basta lê-lo, o v. acórdão leigo qualquer até , para entendê-lo. 
E por certo o entendeu, e bem, também o embargante, cujo inconformismo, se disse e com certeza, reside na malha infringente de resultado, ao pleitear novo pronunciamento acerca das teses já suscitadas em recurso de apelação.
Correto o acórdão recorrido, pois, nos termos da jurisprudência deste Superior Tribunal, "O afastamento da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06 baseia-se em elementos concretos que indicam a dedicação do réu à atividade criminosa" (AgRg no H C n. 936.377/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 23/10/2024, DJe de 30/10/2024).
[...]
Não acolhido o pleito de aplicação da causa especial de diminuição de pena inserta no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, resta prejudicado, por consequência lógica, o pleito de abrandamento do regime inicial de cumprimento da reprimenda corporal”. (eDOC 11).

O benefício do art. 33, § 4º, da Lei Antidrogas, é de ser deferido ao agente que (i) seja primário; (ii) possuidor de bons antecedentes; (iii) não se dedique a atividades criminosas; e (iv) não integre organização criminosa.
Ele tem como fundamento distinguir o traficante contumaz e profissional daquele iniciante na vida criminosa, bem como do que se aventura na vida da traficância por motivos que, por vezes, confundem-se com a sua própria sobrevivência e/ou de sua família. Assim, para legitimar a sua não aplicação, é essencial fundamentação corroborada em elementos capazes de afastar um dos requisitos legais, sob pena de desrespeito ao princípio da individualização da pena e de fundamentação das decisões judiciais. 
Ademais, conforme assentado na doutrina: “A habitualidade e o pertencimento a organizações criminosas deverão ser comprovados, não valendo a simples presunção. Não havendo prova nesse sentido, o condenado fará jus à redução de pena” (Queiroz, Paulo; Lopes, Marcus. Comentários à Lei de Drogas. 2016. p. 50).
Tecidas as considerações pertinentes e preenchidas as condições do §4º do artigo 33 da Lei 11.343/2006, entendo que o paciente possui o direito à redução, uma vez que não há qualquer indicação inequívoca de envolvimento com organização criminosa, além do fato de que, à luz da jurisprudência desta Corte, a quantidade de droga não é suficiente, por si só, para demonstrar relação com organização criminosa ou habitualidade delitiva e impedir a aplicação do redutor de tráfico privilegiado. 

Nesse sentido, confira-se:

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ORDEM CONCEDIDA PARA DETERMINAR A APLICAÇÃO DO REDUTOR DO § 4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão agravada. 2. A causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 é aplicada desde que o agente seja primário, possua bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa. Em observância aos princípios da individualização da pena e da fundamentação das decisões judiciais, o afastamento do benefício deve ser embasado em elementos concretos que indiquem o não preenchimento dos requisitos legais. 3. A quantidade da droga apreendida e notícias anônimas de envolvimento com o tráfico não constituem fundamentação idônea para afastar o redutor. 4. À luz do princípio constitucional da presunção da não culpabilidade, esta Suprema Corte consolidou o entendimento de que inquéritos ou ações penais em curso não podem ser valorados na dosimetria da pena. Por iguais razões, notícias de que o acusado era conhecido no meio policial não impedem a aplicação do benefício. 5. Agravo regimental desprovido”. (HC 206.716 AgR, rel. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 18.2.2022);

“Penal e Processual Penal. 2. Tráfico de drogas e aplicação do redutor previsto no art. 33, §4º da Lei 11.343/2006. 3. A habitualidade e o pertencimento a organizações criminosas deverão ser comprovados, não valendo a simples presunção, de modo que o acusado tem direito à redução se ausente prova nesse sentido. 4. A quantidade e natureza da droga são circunstâncias que, apesar de configurarem elementos determinantes na modulação da causa de diminuição de pena, por si sós, não são aptas a comprovar o envolvimento com o crime organizado ou a dedicação à atividade criminosa. Precedente: RHC 138.715, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 9.6.2017. 5. Ordem de habeas corpus concedida para restabelecer a sentença de primeiro grau.” (HC 152.001 AgR, rel. Ricardo Lewandowski, rel. p/ acórdão Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 28.11.2019).

 
Ante o exposto, concedo parcialmente a ordem de habeas corpus (RISTF, art. 192), para determinar ao juízo que proceda à nova dosimetria da pena imposta ao paciente, aplicando a causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06 no patamar que considerar adequado, fundamentadamente. Caberá ao magistrado ajustar o regime prisional e analisar possível substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito.

Publique-se. Comunique-se com urgência.
Brasília, 13 de janeiro de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente